Tribunal: STF
Processo: RE 1276977
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedidos de reconsideração da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO em face da decisão proferida proferida pelo Ilustre Min. MARCO AURÉLIO, Relator originário deste processo que, em 2 de setembro de 2021, indeferiu a intervenção da referida instituição como amicus curiae.



    É o relatório. Decido. 



    Na seara constitucional brasileira, o relator poderá admitir, em prol da jurisdição, a manifestação de órgãos ou entidades em processos de caráter objetivo instaurados nesta SUPREMA CORTE, pautando-se pela relevância da matéria e a representatividade dos postulantes. Cuida-se, ao fim e ao cabo, de uma faculdade privativa do relator, consistente em apreciar, casuisticamente, a concretude de requisitos essenciais a credenciar o ingresso do postulante comoamicus curiae na questão instaurada nesta CORTE.



    No tocante à sua admissão nas ações de controle concentrado de constitucionalidade instauradas no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Lei 9.868/1999, em seu art. 7º, § 2º, é destituída de aporias quanto à discricionariedade do provimento judicial que decide pela pluralização ou restrição de sujeitos no cerne do debate institucional. Veja-se:



    “Art. 7º (...)



    § 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. (g.n.)”



    E o Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RISTF, nos termos do art. 21, XVIII, o reprisa, in litteris:



    “Art. 21. São atribuições do Relator:



    (...)



    XVIII decidir,de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria; (g.n.).”



    Assim, esta SUPREMA CORTE firmou posição pela irrecorribilidade irrestrita, sendo inviável, na espécie, (i) pedido de reconsideração, haja vista tratar-se “simples despacho de mero expediente [...], contra o qual não cabe qualquer recurso (CPC, art. 162, § 3º c/c o art. 504)” (ADI 4.628/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/2/2014); (ii) embargos de declaração, tanto da admissão quanto da inadmissão do pleito (ADPF 216-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 28/2/2013); ou mesmo (iii) agravo regimental (ADI 3.346-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 12/5/2009); (ADPF 205-AgR, DJe de 31/3/2011, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).



    De minha parte, tenho por convicção ser irrecorrível o ato do relator que, sopesando, de um lado, os ganhos reduzidos que o ingresso dos postulantes traria à causa; e, de outro lado, os riscos à funcionalidade e à celeridade processuais (RE 589.998-ED/PI, DJe de 10/5/2017, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), decide, motivadamente, pela inabilitação do solicitante (RE 928.902-Amicus/SP, de minha relatoria, DJe de 8/5/2018).



    Vejam-se a respeito os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE INGRESSO NOS AUTOS NA CONDIÇÃO DEAMICUS CURIAE. 



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.711 AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJ de 5/11/2019), reiterou a jurisprudência desta CORTE no sentido da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae.



    2. Agravo interno não conhecido.” (ARE 1.175.650-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje de 15/4/2020)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SUBJETIVO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INTERESSE INSTITUCIONAL COLABORATIVO E DEMOCRÁTICO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 138 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Cabe ao amicusoferecer sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Assim, a tradução literal para “amigo da corte”, ainda que possa ser insuficiente para expressar o papel que desempenha, bem sintetiza a razão de ser eminentemente colaborativa do instituto.



    2. O instituto doamicus curiae, historicamente, caracterizava-se pela presunção de neutralidade de sua manifestação, tanto na experiência romano-germânica, quanto na tradição anglo-saxônica.



    3. Aos amicicabia apresentar elementos de fato e de direito que, por qualquer razão, escapassem do conhecimento dos juízes, assegurando a paridade de armas entre as partes, atuando de forma presumidamente imparcial.



    4. A experiência norte-americana demonstra que os amici curiae ao longo do tempo perderam sua presumida imparcialidade (SORENSON, Nancy Bage, The Ethical Implications of Amicus Briefs, 30 St. Mary's L.J. 1225-1226. 1999).



    5. A Suprema Corte americana alterou sua Rule 37 com o fito de clarificar quais os aspectos aptos a justificar a atuação da figura, independentemente de seus eventuais interesses: “1. A manifestação de amicus curiae que chame a atenção do Tribunal para uma questão relevante que ainda não tenha sido comunicada pelas partes pode ser de grande ajuda para o Tribunal. A manifestação de amicus curiaeque não sirva a este propósito sobrecarrega o Tribunal, e sua juntada não é recomendável. A manifestação de amicus curiaepode ser apresentada apenas por um advogado admitido a praticar perante este Tribunal, conforme previsto na regra 5.” (Rules of The Supreme Court of The United States. Part VII. Rule 37. Brief for an Amicus Curiae)



    6. A doutrina do tema reconhece que há uma multiplicidade de interesses a orientar a atuação do colaborador da Corte, o que não macula a ratio essendi da participação. O eventual interesse individual não pode ser o fundamento a justificar seu ingresso; não se confundindo com o interesse tipicamente subjetivado das partes, nem com o interesse institucional, de viés colaborativo e democrático, que constitui o amicus como um representante da sociedade. (SCARPINELLA BUENO, Cássio. Amicus Curiae no Processo Civil brasileiro: um terceiro enigmático. 2012. p. 121-122).



    7. O amicus curiae presta sua potencial contribuição com a jurisdição, mas não se submete à sucumbência – nem genérica, nem específica - apta a ensejar o interesse de recorrer da decisão que, apreciando o pedido de ingresso, não vislumbra aptidão contributiva suficiente para a participação no caso concreto. A manifestação do amicus não pode ser imposta à Corte, como um inimigo da Corte.



    8. O ingresso doamicus curiae, a par do enquadramento nos pressupostos legais estabelecidos Código de Processo Civil – notadamente que a causa seja relevante, o tema bastante específico ou tenha sido reconhecida a repercussão geral –, pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, conforme o crivo do relator, mercê não apenas de o destinatário da colaboração do amicus curiaeser a Corte, mas também das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade, consoante a análise do binômio necessidade-representatividade.



    9. O legislador expressamente restringiu a recorribilidade do amicus curiae às hipóteses de oposição de embargos de declaração e da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme explicita o artigo 138 do CPC/15, ponderados os riscos e custos processuais.



    10. É que oamicus curiae não se agrega à relação processual, por isso não exsurge para ele uma expectativa de resultado ou mesmo uma lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade da denegação de seu ingresso. O status de amicus encerra-se no momento em que se esgota – ou se afere inexistir – sua potencialidade de contribuição ou sugestão (COVEY, Frank. Amicus Curiae: Friend of The Court. 9 DePaul Law Review, nº 30. 1959, p. 30).



    11. A irrecorribilidade da decisão do Relator que denega o ingresso de terceiro na condição de amicus curiae em processo subjetivo impede a cognoscibilidade do recurso sub examine, máxime porque a possibilidade de impugnação de decisão negativa em controle subjetivo encontra óbice (i) na própria ratio essendi da participação do colaborador da Corte; e (ii) na vontade democrática exposta na legislação processual que disciplina a matéria.



    12. Agravo regimental não conhecido.” (RE 602.584-AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Dje de 20/3/2020)



    Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO os pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente